Tribunal: TJDFT
Processo: 0019270-55.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 939/STJ. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 475, CC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO.
Sinpose fática: "O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar a quem deve ser atribuída a culpa pela rescisão e as conseqüências cabíveis".
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão contratual e condenar as requeridas a restituir o valor integralmente pago, assim como da multa prevista para o caso de mora na entrega da obra. 1.1. No apelo interposto, a requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito defende que seja excluído dos valores a serem restituídos a quantia correspondente à comissão de corretagem.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva – rejeitada. 2.1. No REsp Repetitivo no 1.551.951/SP, o STJ concluiu pela “legitimidade passiva ‘ad causam’ da incorporadora (promitente vendedora) para responder pela restituição da comissão de corretagem e da taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI), sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor” (Tema 939).
3. Na hipótese, o inadimplemento contratual, decorrente de evidente mora na entrega da unidade imobiliária, autoriza a rescisão do instrumento de promessa de compra e venda (art. 475, CC). Destarte, aquele que contrata e cumpre suas obrigações tem, neste dispositivo, duas alternativas para opor-se ao inadimplemento do outro: resolver o contrato, como ocorre na hipótese dos autos, ou exigir-lhe o cumprimento contratual, uma vez cabível a execução coativa mediante a tutela específica. 3.1. Dentro deste contexto, decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, a devolução dos valores deve ser integral, não se justificando nenhum tipo de abatimento. 3.2. Isso porque, as partes devem voltar ao status quo ante, motivo pelo qual os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos e o objeto da venda deve retornar ao vendedor, com o fito de não ocorrer enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 3.4. Precedente: “Nos contratos de compra e venda sujeitos à legislação consumerista, havendo a rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor - como ocorrido na espécie - o ressarcimento deve ser integral, englobando inclusive a comissão de corretagem.” (07040430320198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.)
4. De outro lado, o consumidor, também neste caso, adquirente do imóvel, não tem vínculo obrigacional com o corretor. Porquanto. Não foi contratado pelo comprador para prestar-lhes qualquer serviço. Assim, a comissão de corretagem é um ônus de quem contratou previamente os serviços do intermediador. No caso, das requeridas.
5. Apelação improvida.